Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INSCRIÇÃO DE DADOS DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inscrição dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e a divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos.
3. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções.
4. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, o Poder Judiciário tem autorizado a utilização da CNIB como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese, contudo, não há qualquer óbice ao acesso aos dados dos executados perante a CNIB, pois a consulta pode ser feita pela própria parte, e à posterior averbação (art. 828 do CPC) ou hipoteca judiciária (art. 495 do CPC) pelo próprio exequente. O deferimento da medida pretendida, como pleiteado pelo agravante, constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.